Tribunal: TJPA
Processo: 0807685-29.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807685-29.2021.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO NILTON BEZERRA FARIAS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PRESENTE
WRIT
. POSTERIOR DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
DECLINANDO A COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA JUÍZO DA COMARCA DE MACAPÁ/AP. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em consulta ao Sistema SEEU, verificou-se que na data de 22.09.2021, o Juízo
a quo
proferiu decisão declinando da competência para o Juízo da Vara da Comarca de Macapá/AP, para onde os autos foram remetidos em 08.10.2021, de modo que a este último Juízo compete, agora, decidir acerca de qualquer questão envolvendo a execução da pena do agravante, devendo ser, eventual recurso, manejado perante o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá.

2. RECURSO NÃO CONHECIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
do presente recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 a 25 de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
FRANCISCO NILTON BEZERRA FARIAS JUNIOR
, contra ato do MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA CAPITAL.

Consta dos autos que o paciente cumpre pena em regime fechado no Presídio de Macapá (Instituto Penitenciário do Amapá-IAPEN) desde abril de 2021, e
é portador de doença grave - Síndrome de Imunodeficiência Adquirida – SIDA
.

Alega que em razão da pandemia do coronavírus, o Ministério da Saúde recomendou que os presos condenados que se enquadram no grupo de risco, dentre eles portador de doença crônica, devam seguir para medida alternativa à prisão.

Ressalta que a situação de saúde do paciente, a cada dia fica mais grave, uma vez que
a medicação que o paciente usa não tem no interior do presidio
, colocando em risco a vida do mesmo, já que sua saúde se encontra muito debilitada por
não estar recebendo tratamento de saúde adequado
, devendo o presente
mandamus
prosperar com efeito de salvar a vida do paciente.

Sustenta que
o simples fato de o paciente portar doença Síndrome de Imunodeficiência Adquirida – SIDA é a razão para que este seja enquadrado no grupo de risco
, pois o agravamento de saúde caso contraia o vírus Covid-19, poderá levar à morte. Portanto, não é necessário que o preso esteja em situação de saúde precária para constatar a vulnerabilidade; a doença a que é acometido em si já causa a vulnerabilidade.

Assevera que em caso de surto da doença (covid-19) dentro do presídio do Estado, o contágio seria muito mais rápido e as condições de atendimento dentro dos presídios são precárias e insuficientes frente à crise e a gravidade da doença.

E aduz,
as unidades prisionais não possuem estrutura física adequada, tampouco médicos disponíveis para cumprir as recomendações de cuidado e de saúde
aqueles que se enquadram no grupo de risco por serem portadores de doença crônica.

Dessa maneira, alega que caracterizado
evidente constrangimento ilegal por causar grave risco à vida do Paciente
, deve o mesmo ser colocado imediatamente em liberdade após a imediata expedição de alvará de soltura.

Por fim, requer-se, a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a concessão imediata de prisão domiciliar em favor do paciente e expedindo o respectivo alvará de soltura; E, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

O
writ
foi distribuído, recaindo naquele momento a relatoria do Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro, que indeferiu a medida liminar em 30.07.2021, requisitou informações da autoridade coatora, e, em seguida determinou a o retorno dos autos a esta Relatora Originária.

Prestadas as informações, na data de 03.06.2021, a autoridade coatora esclareceu:

“(...)

Por meio do atestado de liquidação de pena consta-se que o apenado cumpre pena de 36anos e 04 meses de pena privativa de liberdade, atualmente em regime fechado, em razão da condenação pela prática do crime de homicídio qualificado, infração penal classificada como hedionda. Alega, em síntese, constrangimento ilegal em função do indeferimento da prisão domiciliar para cuidar de filho menor assim como prevenir a contaminação pelo vírus da covid19. Inconformado interpôs o presente Habeas Corpus.

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo tem apreciado e indeferido sucessivos pedidos de prisão domiciliar formulado pela Defesa. No pedido mais recente veiculou pretensão relativa à prisão domiciliar para cuidar de filho menor assim como prevenir a contaminação pelo vírus da covid19. Entendendo que o apenado não se insere em nenhuma das hipóteses de prisão domiciliar previstas no art .117 da LEP e do art. 318A do CPP, nem nos parâmetros jurisprudenciais do STJ e STF o pleito restou indeferido. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, opina pelo
NÃO CONHECIMENTO
, do presente HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR, em favor do Paciente/Apenado, em razão da utilização do mesmo, como sucedâneo recursal e por não haver Processo de Execução Penal, instaurado em desfavor do mesmo, perante o TJE/PA. Não sendo esse o entendimento da E. Seção de Direito Penal. No Mérito, somos pela
DENEGAÇÃO
do Habeas Corpus, com pedido de liminar, para que o apenado/paciente FRANCISCO NILTON BEZERRA FARIAS JUNIOR, mesmo não sendo da competência do TJE/Pa e sim, do TJE/AP seja mantido preso, para cumprir a pena de 36 (Trinta e seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, imposta pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Macapá/AP.

Em 11.08.2021, o Desembargador Mairton Marques Carneiro, determinou a remessa dos autos a minha Relatoria, alegando prevenção em razão do julgamento do Agravo de Execução Penal nº n. 5000246-49.2020.8.03.0001.

Inicialmente, em 12.08.2021, acolhi a prevenção arguida em meu favor, porém, em tempo, na data de 18.08.2021, e com respaldo no julgamento da lavra da Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar, em 14.06.2021, desacolhi a prevenção e determinei a remessa dos autos ao Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Assim, em 25.08.2021, o Desembargador Mairton Marques Carneiro, suscitou Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito.

Em 27.10.2021, a Desembargadora Relatora Rosi Maria Gomes de Farias, julgou a dúvida fixando a competência desta Relatora para prosseguimento e julgamento do feito.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Examinando-se atentamente os autos, tem-se que não há como se
conhecer do presente
writ
.

Insurge-se o paciente contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Belém/PA, que
indeferiu seu pedido de prisão domiciliar em razão de doença grave (AIDS)
.

Ocorre que, em consulta ao Sistema SEEU, verificou-se que na data de 22.09.2021,
aquele Juízo
a quo
proferiu decisão declinando da competência para Juízo de outro Estado da Federação
, nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
DECLINO a competência da presente execução ao Juízo da Comarca de MACAPÁ/AP
, competente para processar a execução em face do apenado e sanear a duplicidade de processos de execução em nome daquele.”

Nota-se, portanto,
que a execução da pena do paciente é, agora, de responsabilidade do MM. Juízo da Vara da Comarca de Macapá/AP
– para onde os autos foram remetidos em 08.10.2021, ainda segundo registrado no SEEU –
a quem compete decidir acerca de qualquer questão envolvendo a execução de sua reprimenda
.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO DE PENA - DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA OUTRO ESTADO - INCOGNIÇÃO - INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAR AS ALEGAÇÕES TRAZIDAS NA IMPETRAÇÃO.
Tendo em vista que houve declínio de competência para jurisdição afeta a outro Estado da Federação, com transferência da execução de pena, este Tribunal é incompetente para apreciar as alegações trazidas na impetração
.

(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.076206-8/000, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/05/2021, publicação da s

Por conseguinte,
tem-se que esta Corte de Justiça tornou-se incompetente para a apreciação das alegações aqui contidas, devendo ser, eventual recurso, manejado perante o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá
.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA,
23
de novembro de 2021.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/11/2021